Tribunal: TJSP
Processo: 1121575-85.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Necessário o esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da ação regressiva, com o prévio conhecimento da ré acerca do acontecimento. Cerceamento de defesa inexistente. Previsão de procedimento administrativo na Resolução ANEEL 414/2010. Módulo 9 PRODIST que tem

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Necessário o esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da ação regressiva, com o prévio conhecimento da ré acerca do acontecimento. Cerceamento de defesa inexistente. Previsão de procedimento administrativo na Resolução ANEEL 414/2010. Módulo 9 PRODIST que tem aplicação em caso de reclamação extrajudicial. Ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os danos apontados nos equipamentos e a distribuição de energia por parte da ré. Perícia realizada que resultou negativa, pela ausência dos equipamentos danificados. Ação que deve ser julgada improcedente. Recurso da autora improvido.